Tribunal: STF
Processo: RE 1434374
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUOU DE FORMA TRANSITÓRIA NA FUNÇÃO DOCENTE EM UNIDADES DE ENSINO DA INSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍNCULOS DISTINTOS A CARACTERIZAR CUMULAÇÃO DE CARGOS - REDUTOR SALARIAL CALCULADO DE FORMA ISOLADA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E A RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DECORRENTE DO MAGISTÉRIO - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA SPPREV PROVIDOS.



    INCLUSÃO DA FAZENDA DO ESTADO NO POLO PASSIVO - INADMISSIBILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA, PESSOA JURÍDICA COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ERESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS PROVENTOS - PRELIMINAR ACOLHIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Oportuno esclarecer, desde logo, que, diferentemente do quanto aduz o autor, a situação por ele vivenciada (e narrada nos presentes autos) não corresponde à típica hipótese de ACUMULAÇÃODE CARGOS PÚBLICOS, na forma do permissivo contido nas alíneas do inciso XVI, do art. 37, da CF/88, mas à singela cumulação dasatribuições inerentes à FUNÇÃO de Professor na Polícia Militar com aquelas correspondentes ao cargo de Coronel.



    Esta conclusão decorre de dois fundamentos: (i) a ausência de permissão constitucional expressa que permita acumulatividade entre cargo de provimento efetivo de Coronel da Polícia Militar e uma função de professor na Polícia Militar; e, na eventual hipótese de se admitir a cumulação [ilícita] no plano dos fatos, (ii) a faltade efetiva formação de novo vínculo funcional, por meio de concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88), entre o autor e a Administração do Estado, que permita a indução de que aquele ocupa dois cargos públicos.



    Note-se que a função de professor em órgãos de ensino Polícia Militar corresponde a mera atividade-extra (e não outro cargo autônomo), passível de ser executada por “servidor da administração direta do Estado, devidamente credenciado” (art. 1º, caput, do Decreto Estadual nº 40.661/1996) ou, ainda, por pessoas “convidadas” (art. 2º),cuja remuneração se dará por meio de “honorários” (art. 1º, caput, do Decreto Estadual nº 40.661/1996 c.c. art. 124, inciso VIII, do Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo LE nº 10.261/1968).



    (...)



    Não por outra razão, ainda que a admissão para o exercício desta função pressuponha prévio processo seletivo (que não se confunde com concurso público), a contraprestação pecuniária devida pelo seu exercício é adimplida juntamente com os vencimentos do cargo ocupado pelo servidor, evidenciando, assim, a inocorrência deconstituição de novo vínculo funcional que pudesse representar a alegada acumulação de cargos.



    (...)



    Nem se cogite, ad argumentandum, a tese de que haveria lícita cumulação de cargo de professor com outro técnico/científico, de acordo com o que dispõe a alínea b, do inciso XVI, da CF/88. Como visto, o autor não ocupa CARGO de professor, mas uma FUNÇÃO ATIVIDADE; igualmente, o cargo cumulado de Coronel, com a devida vênia de entendimentos em sentido contrário, não corresponde a cargo técnico ou científico, assim considerados, respectivamente, aqueles que “indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções” ou que “dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico".



    (...)



    Em vista destas razões, imperiosa a conclusão no sentido de que, exceto o cargo de provimento efetivo de Coronel da Polícia Militar, não titulariza o autor qualquer outro cargo público, de modo que a análise a respeito da incidência, ou não, do [sub]teto remuneratório sobre o valor de seus vencimentos deve considerar a integralidade destes, ainda que em sua composição estejam contempladas as contraprestações pecuniárias devidas em decorrência de atribuições permanentes (Coronel) e/ou temporárias (Assistente de Professor) doservidor.



    E, sob este enfoque, não há como se manter a suposta relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor, especialmente em face do risco de lesão imposto ao Erário. Isso porque, desde a superveniência da EC nº 41/2003, que conferiu nova redação ao art. 37, XI, da CF/88, todas as parcelas remuneratórias integrantes dos vencimentos do servidor público do Estado estão sujeitas ao subtetos estipulado pela Constituição Federal e respectivas Constituições dos Estados."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente